Tribunal: TJMT
Processo: 0005051-21.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005051-21.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN SILVA MATEUS - CPF: 055.491.811-00 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIMARY LIMA DE OLIVEIRA PORTELA - CPF: 801.843.241-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN SILVA MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 157, §2°, INCISOS I e II C.C. ART. 70; AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12, DA LEI N.º 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO – PALAVRA

DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA LOCALIZAÇÃO DE PARTE DA
RES FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE AVALIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CRITÉRIO PARA ELEVAÇÃO DA PENA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005051-21.2017.8.11.0064

APELANTE: ALAN SILVA MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALAN SILVA MATEUS, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo nº 0005051-21.2017.8.11.0064, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante às seguintes penas:

- 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pelos crimes previstos nos art. 157, § 2°, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal;

- 01 (um) ano de detenção, e artigo 12, da Lei n.º 10.826/03.

Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas perfazem o total de 01 (um) ano de detenção, 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (Id. 171782889).

Inconformado, o apelante pugnou pela reforma da sentença

para fins de absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o tipificado no art. 180, do CP. Por fim, requer a revisão da dosimetria de pena, readequando o
quantum
de aumento da pena base (Id. 171782916).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 171782917).

O parecer a Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 172884153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN SILVA MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Alan Silva Mateus, qualificado nos autos, imputando-lhe as sanções previstas no art. 157, §2º, inciso I e II (por quatro vezes), c/c o artigo 61, inciso II, alínea “h”, e artigo 70, todos do Código Penal (primeiro fato), bem como no art. 12 da Lei n.10.826/2003 (segundo fato). (Id. 171781726 – p. 09/12).

Segundo a inicial acusatória, no dia 27 de setembro de 2016, o apelante, em conluio com pelo menos mais três pessoas não identificadas, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes à vítima ELIMARY LIMA DE OLIVEIRA PORTELA e a três crianças, tendo adentrado no interior da residência, anunciado o assalto e abordado as vítimas, passando a exigir a entrega de armas e objetos de valores.

Enquanto a vítima e as crianças estavam sob a mira da arma de fogo, o apelante e seus comparsas reviraram os cômodos da residência, buscando objetos para subtrair, tendo deixado o local após subtraírem os objetos elencados no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 171781728, p. 21) e Termo de Entrega (Id. 171781728, p. 41), sendo que, em seguida, a vítima contatou a autoridade policial, noticiando o delito patrimonial perpetrado. Ao longo das diligências, a Polícia Militar logrou êxito em promover a localização do veículo e alguns objetos roubados, encontrando-os na chácara da avó do apelante, a qual informou que foi ele quem havia deixado o automóvel na chácara, bem como informou o endereço da residência do apelante.

Consta do segundo fato que, no dia 29 de setembro de 2016, o apelante possuía sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O APELANTE ALAN foi denunciado e, ao final, condenado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II, e artigo 70, ambos do Código Penal (primeiro fato) e artigo 12 da Lei. 10.826/2003 (segundo fato).

A materialidade dos delitos está comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 171781729 – p. 14), boletins de ocorrência (Id. 171781729 – p. 15/17), termo de exibição e apreensão (Id. 171781729 – p. 21), termo de declaração da vítima (Id. 171781729 – p. 39), termo de reconhecimento de objetos (Id. 171781729 – p. 40), termo de entrega (Id. 171781729 – p. 41), auto de avaliação indireta (Id. 171781729 – p. 44/45), laudo pericial criminal (Id. 171781729 – p. 48/54) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No que tange à autoria, tem-se que, n
a Delegacia, o apelante se manteve em silêncio (Id. 171781729 – p. 23/24), porém, ao ser ouvido em juízo, Alan Silva Mateus negou a prática do delito de roubo, afirmando que adquiriu os bens roubados de dois indivíduos, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não apontando testemunhas da aludida transação e omitindo-se em relação à identificação dos indivíduos que lhe venderam os produtos. Contudo, confessou a prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando possuir rixa com algumas pessoas, tendo adquirido o objeto para se defender.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ELIMARY LIMA DE OLIVEIRA PORTELA declarou que não realizou reconhecimento na delegacia e que um dos assaltantes morava perto de sua casa, tanto que, após o crime, ficava passando em frente a sua residência. Afirmou que, mesmo depois do tempo transcorrido, tem condições de realizar o reconhecimento, pois ficou frente a frente com um dos assaltantes, especialmente aquele que a abordou e com ela ficou em um dos cômodos da casa realizando ameaças por todo o tempo em que durou o roubo (mais de duas horas).

“(...) que, por volta das 21h, o acusado, na companhia de outros três indivíduos, ingressou na residência da depoente. Relatou que o réu, com arma de fogo em punho, abordou a depoente e outro indivíduo abordou as filhas da depoente. Alegou que um dos indivíduos estava com a filha da depoente de três anos no colo, apontado uma arma de fogo para a cabeça da criança. Relatou que retirou a criança do colo do indivíduo e a colocou em seu entorno. Destacou que ficou com suas filhas menores de idade em um dos cômodos da casa e era ameaçada a todo o tempo, como por exemplo, de ter o seu dedo decepado pelos invasores. Asseverou que foram roubadas televisões, joias e outros itens da família. Salientou que o acusado e os demais indivíduos não estavam com o rosto coberto. Informou que não recuperou todos os itens roubados e, em razão do delito, teve um prejuízo financeiro em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Afirmou que uma das crianças, em consequência do delito, desenvolveu crises de pânico e, desde então, passou a fazer acompanhamento psicológico. Destacou que, no dia dos fatos, a aludida criança, intensamente abalada, urinou involuntariamente na frente dos indivíduos invasores. Ressaltou que viu com clareza o rosto do indivíduo que lhe apontou a arma de fogo, pois este estava com o rosto exposto.

Durante o procedimento de reconhecimento de pessoa em Juízo, a vítima E. L. O. P. apontou categoricamente que o réu é um dos autores do crime, correspondendo à pessoa que, com arma de fogo em punho, praticou o delito de roubo em sua residência. (...)”.

Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima foi posta para realizar o reconhecimento e, na ocasião, apontou com segurança o apelante como um dos autores, afirmando categoricamente ter certeza de que ele é a pessoa que, com arma de fogo em punho, praticou o roubo em sua residência.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

No mesmo sentido, tem-se os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais confirmaram que com o APELANTE ALAN SILVA MATEUS foi encontrada e apreendida uma arma de fogo, bem como parte dos bens subtraídos da residência da vítima.

O INVESTIGADOR DE POLÍCIA LAURO EVANER CORREA explicou que o apelante foi preso pela polícia militar, ocasião em que foi apreendida em poder dele uma arma de fogo e, na chácara de sua genitora, o veículo roubado, sendo que, ao conversar com o padrasto do apelante, este informou que Alan sempre deixava veículos no local, porém desconhecia a procedência dos referidos automóveis.

No mesmo sentido são as declarações do POLICIAL MILITAR IDOMAR DE SOUZA ROCHA, o qual afirmou que, após terem tomado conhecimento de que o veículo roubado poderia estar na região do Naboreiro, foram até lá e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo subtraído e outros pertences das vítimas, tendo a avó do apelante informado o endereço dele. Ao chegarem na casa do apelante, o encontraram em posse de uma arma de fogo.

No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É cediço, ainda, que a prisão do agente tendo consigo a
res furtiva
gera presunção de sua responsabilidade pelo crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte liame entre a autoria e o evento criminoso, máxime quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse contexto, destaca-se que a versão do apelante é isolada das demais provas colhidas nos autos, em especial, ofertadas pelas vítimas e pelos policiais, responsáveis pela sua prisão em flagrante, como o reconhecimento de parte da
res furtiva
encontrada em poder do apelante.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição do apelante por insuficiência de provas e nem mesmo de desclassificação do delito de roubo para receptação, mantendo-se a condenação proferida nos termos da sentença de primeiro grau.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da pena-base do crime de roubo, a defesa afirma que o magistrado
a quo
majorou-a em 09 (nove) meses para cada circunstância judicial, excedendo, portanto, o parâmetro sugerido pelos tribunais superiores, sem qualquer fundamento.

A pena-base para o crime de roubo foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado negativado tão somente as circunstâncias do crime e consequências do delito, fazendo-o da seguinte forma:

“(...) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, observo que a uma das vítimas menores de idade, foi provocado extremo abalo psicológico, o que culminou em crises de pânico, sendo necessário acompanhamento psicológico, conforme relatou a genitora da criança. Logo, as consequências do crime são extremamente desfavoráveis e graves, mostrando-se proporcional e consectário com a individualização da pena a valoração negativa de tal vetor. (...).

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa. (...)”.

In casu
, verifica-se que duas circunstâncias judiciais foram consideradas em desfavor do apelante, motivo pelo qual o juízo de primeiro grau elevou a pena no patamar equivalente a 1/8 (um oitavo) do valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima atribuídas ao delito (reclusão de 04 a 10 anos), para cada uma das referidas circunstâncias.

Importante mencionar que este parâmetro vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça como um dos adequados à aferição da pena-base. A este respeito, confira-se:
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Todavia, a Corte da Cidadania já pontuou que não há direito subjetivo relativo à adoção desses ou de quaisquer outros parâmetros, estando esta tarefa atrelada à discricionariedade judicial. Neste sentido:
“Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)”
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Logo, por não haver critério matemático específico a vincular o julgador, a jurisprudência dos Tribunais Superiores indica como razoáveis e proporcionais os valores correspondentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima destacando, entretanto, não haver direito subjetivo a adoção de algum parâmetro específico.

No caso, tendo em vista que o juízo
a quo
, dentro da sua discricionariedade, adotou um critério condizente com aqueles utilizados pelo STJ e ampla jurisprudência pátria, inviável o acolhimento do pleito de reforma da pena-base.

Na segunda fase, considerando que três das vítimas são crianças, o magistrado de origem reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso III, “h”, do Código Penal e aumentou a pena em formação em 1/6 (um sexto), alcançando 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, em razão do emprego de arma de fogo, aumentou a pena em 1/3 (um terço), alcançando 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como aplicou 1/4 (um quarto) em razão do disposto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal, já que o crime de roubo praticado atingiu patrimônios de pelo menos quatro vítimas distintas, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de causas de diminuição de pena.

O regime inicial fixado foi o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023